Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731803-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO, FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA APELADO: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO e FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 75248698) que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo segundo recorrente. Em suas razões (ID 75248702), ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO alega que os honorários não deveriam ter sido fixados por equidade, e sim conforme o critério legal do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Requer a correção dos honorários, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 75248701). Sem contrarrazões. Por sua vez, FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA alega que (ID 75248705): 1) houve cerceamento de defesa, já que era necessária a realização de perícia contábil, prova grafotécnica, recolhimento de prova testemunhal e quebra do sigilo bancário do credor; 2) não tem legitimidade passiva para figurar no feito, já que o débito requerido se trata de dívida pessoal de Flávio; 3) “A operação cambial que levou o título até o Apelado foi forjada com o nítido propósito de impedir a Apelante de opor suas exceções pessoais, entre elas, a impossibilidade de se discutir a causa debendi, a ilegitimidade e o ato simulado na emissão do título, restringindo, assim, de forma ardilosa, o seu direito de defesa.”; 4) o credor não tem patrimônio compatível com o crédito de R$ 19.000.000,00 executado; 5) é possível afastar a incidência do princípio da abstração ante os indícios de má-fé. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para a instrução do feito. Subsidiariamente, a reforma da decisão, para que seja declarada: 1) sua ilegitimidade passiva para figurar no feito; 2) a simulação do endosso realizado; 3) a má-fé no preenchimento do título. Preparo recolhido (ID 75248700). Contrarrazões apresentadas (ID 75248711). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do CPC que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência, para que o embargado ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO esclareça, no prazo de 05 dias, a natureza do seu débito com credor original da nota promissória que levou ao endosso do débito ora discutido. Após a manifestação do embargado, concedo prazo de 5 dias para resposta do embargante. Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator